Tribunal: TCU
Processo: 024.652/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência de rejeição total da prestação de contas de termo de compromisso tendo por objeto a realização do evento ciclístico designado como Tour do Rio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria de Gestão de Fundos e Transferências do Ministério da Cidadania contra o Instituto Faça Esporte e Cultura e sua dirigente Maria Luísa Carvalho Marques Ferreira Jucá, em decorrência de rejeição total da prestação de contas do Termo de Compromisso SLIE 1408986-62, tendo por objeto a realização do evento ciclístico designado como Tour do Rio, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Instituto Faça Esporte e Cultura para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Maria Luísa Carvalho Marques Ferreira Jucá, aproveitando-as em favor do Instituto Faça Esporte e Cultura, nos termos do art. 161 do Regimento Interno do TCU; 9.3. julgar irregulares as contas do Instituto Faça Esporte e Cultura e de Maria Luísa Carvalho Marques Ferreira Jucá, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor (R$) 24/08/2015 13.500,00 24/08/2015 16.524,00 30/09/2015 12.097,43 22/02/2016 71.818,27 9.4. aplicar ao Instituto Faça Esporte e Cultura e a Maria Luísa Carvalho Marques Ferreira Jucá, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa individual no valor de R$ 7.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.7. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis e ao Ministério dos Esportes.